Tribunal: TJPA
Processo: 0804742-26.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804742-26.2018.8.14.0006

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: DORACINA LIMA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO POR MORTE. RETENÇÃO POR DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que determinou a restituição integral do valor do pecúlio por morte à beneficiária. A entidade havia retido parte do benefício para quitar dívidas de coparticipação em plano de saúde contraídas pelo participante falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por suposta ausência de entendimento pacificado que autorize a aplicação do art. 932 do CPC; e (ii) saber se é lícita a compensação de dívidas de saúde do
de cujus
com o valor do pecúlio devido à beneficiária, considerando os regulamentos da entidade e o art. 794 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A submissão do recurso ao órgão colegiado via Agravo Interno supre eventual vício do julgamento monocrático, preservando o princípio da colegialidade. Preliminar rejeitada.

4. O pecúlio por morte possui natureza análoga ao seguro de vida (art. 794 do CC), não integrando a herança e não respondendo pelas dívidas do segurado.
5. Inviabilidade da compensação de valores, pois não há identidade de partes: a dívida é do espólio e o crédito é direito próprio da beneficiária. Regulamentos internos não podem se sobrepor à lei civil para autorizar retenção de verba alimentar/securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 30151252) interposto pela
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
contra a decisão monocrática (Id. 29589904) proferida por esta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face
DORACINA LIMA BARBOSA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 0804742-26.2018.8.14.0006), mantendo incólume a sentença de primeiro grau que determinou a restituição dos valores retidos do pecúlio por morte.

Em suas razões recursais de Id. 30151252
, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, alegando inexistência de entendimento pacificado ou súmula vinculante que autorizasse o julgamento unipessoal pelo Relator, defendendo a necessidade de submissão ao órgão colegiado.

No mérito, defende a legalidade do desconto, argumentando que a relação é regida por regulamento próprio (PAMA e PBS-A) e pelo mutualismo, e que a Súmula 563 do STJ afasta a incidência do CDC, pugnando pela validade da compensação da dívida de coparticipação médica com o pecúlio.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Id. 30595740), pugnando pela manutenção da decisão, alegando que a jurisprudência é pacífica quanto à impenhorabilidade do pecúlio por dívidas do instituidor e que o recurso tem caráter meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar recursal de impossibilidade de julgamento monocrático.

A Agravante argumenta que a matéria não poderia ter sido decidida monocraticamente, por não se enquadrar nas hipóteses estritas do art. 932 do CPC.

Sem razão a Agravante.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que equipara o pecúlio por morte ao seguro de vida, aplicando-lhe a proteção do art. 794 do Código Civil. O art. 932, IV, do CPC autoriza o Relator a negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em jurisprudência dominante, não exigindo, necessariamente, a existência de súmula vinculante específica, mas sim orientação firme dos tribunais superiores, o que se verifica no caso (proteção da verba securitária contra dívidas do segurado).

Além disso, já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há violação ao princípio da colegialidade, conforme a jurisprudência remansosa e recente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Assim, REJEITO A PRELIMINAR.

3.

Análise das razões recursais

A controvérsia reside na (i)legalidade da retenção, pela entidade de previdência, de valores do pecúlio por morte devido à beneficiária (Agravada), para a quitação de dívidas de coparticipação em plano de saúde deixadas pelo participante falecido (instituidor).

A decisão monocrática, acertadamente,
negou provimento à apelação
, baseando-se na natureza jurídica do instituto. O pecúlio por morte, em planos de previdência privada, possui natureza assemelhada à de seguro de vida. Dessa forma, incide, por analogia, a regra do
art. 794 do Código Civil
:

“Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.”

Isso significa que o valor do pecúlio não integra o espólio (herança) e não responde pelas dívidas deixadas pelo
de cujus
. O direito ao recebimento do benefício nasce diretamente na esfera jurídica da beneficiária indicada com a ocorrência do evento morte.

A tentativa da Agravante de validar a retenção com base em regulamentos internos (PAMA) ou no princípio do mutualismo não prospera diante de norma legal cogente. Ademais, falece à Agravante o requisito da reciprocidade para a compensação (art. 368 do CC): a dívida de coparticipação médica é do
espólio
(do falecido), enquanto o crédito do pecúlio pertence, por direito próprio, à
viúva
. Não havendo identidade de credor e devedor, a compensação unilateral configura apropriação indevida de verba alimentar.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. REVOGAÇÃO TÁCITA DE PROCURAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PREPARO. DESERÇÃO AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL POR FUNDAMENTO DISTINTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial. II. Questão em discussão 2. Deserção recursal, violação do art. 765 do CC, possibilidade de compensação de dívidas do segurado com o pecúlio devido aos beneficiários e valor do benefício . III. Razões de decidir 3. A revogação tácita da procuração anterior ocorreu com a constituição de novo mandatário, sem ressalva da procuração anterior, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A regularização do preparo foi realizada tempestivamente pela nova procuradora, após sua intimação, afastando-se a deserção. 5. O comando normativo do art. 765 do CC é insuficiente para afastar as razões invocadas pela Corte estadual, deficiência na fundamentação recursal que atrai a Súmula n. 284 do STF. 6.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que as dívidas contraídas pelo segurado não podem ser compensadas ou abatidas do pecúlio devido aos beneficiários, conforme o art. 794 do CC
. 7. O afastamento da conclusão do Tribunal de origem acerca do valor do benefício encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas na via especial.IV . Dispositivo e tese 8. Agravo interno provido. Decisão da Presidência reconsiderada.Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial .Tese de julgamento: "1. Não há falar em deserção quando a regularização do preparo ocorreu tempestivamente, considerando a constituição de novo mandatário e a revogação tácita da procuração anterior. 2. A deficiência na fundamentação recursal, por indicação de dispositivo inapto para afastar as razões invocadas no acórdão recorrido, atrai a Súmula n. 284 do STF. 3. O capital estipulado em contrato de previdência privada com plano de pecúlio não está sujeito às dívidas do segurado, conforme art. 794 do CC . 4. O reexame de elementos fático-probatórios é vedado em sede especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 765 e 794.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.053 .330/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.895.704/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021 .

(STJ - AgInt no AREsp: 00000000000002544990 RJ 2024/0006603-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/12/2025)

A jurisprudência do STJ demonstra que a proteção ao caráter alimentar e securitário do benefício prevalece sobre dívidas contratuais do instituidor. Se a Fundação Sistel possui crédito, deve habilitá-lo no inventário ou cobrá-lo pelas vias adequadas, sendo vedada a autotutela mediante retenção da garantia.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026